Tribunal: TJSP
Processo: 1054940-64.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta pela Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. contra a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo em face da ARTESP, condenando a apelante ao pagamento de despesas processuais e honorários

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta pela Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. contra a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo em face da ARTESP, condenando a apelante ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A apelante alega a inadequação da tipificação da infração e a desproporcionalidade da multa aplicada, requerendo a reforma da sentença.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em (i) saber se a conduta da apelante foi corretamente tipificada pela apelada; e (ii) se a multa aplicada é razoável e proporcional ao descumprimento alegado.
III. Razões de decidir
4. A tipificação da conduta imputada à apelante foi feita de forma genérica, quando deveria ter sido aplicada a tipificação específica prevista no edital. 5. O princípio da especialidade deve ser respeitado, conforme previsão do edital que determina a aplicação da penalidade correspondente à infração mais específica. 6. A multa deve ser readequada considerando o percentual de 5% de execução da obra, conforme disposto no edital.
IV. Dispositivo e Tese
7. Apelação parcialmente provida para reformar em parte a r. sentença, a fim de julgar a ação procedente em parte, mantendo o AIIM combatido e determinando apenas (i) a retificação de sua tipificação de modo a enquadrar a conduta praticada pela apelante no tópico 32, no 2, também do item 4.2 do Anexo 11 do Edital e (ii) a adequação do valor da multa, de modo que esta considere os serviços já executados pela apelante, de acordo com a determinação contida no item 2.6 do Anexo 11. 8. Tese de julgamento: "1. A tipificação da infração deve ser retificada para a mais específica. 2. O valor da multa deve ser adequado ao percentual de obra já executada."